Tribunal: TCU
Processo: 002.474/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 519/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de expedição de medida cautelar e, no mérito, considerá-la improcedente, encaminhando-se cópia da presente deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.474/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A 1.2. Representante: PRIME Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP), Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.